Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020298-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME - CNPJ: 70.430.566/0001-39 (AGRAVANTE), SERGIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 299.929.151-53 (REPRESENTANTE), DOMINGOS DEVINO DE ALCANTARA - CPF: 442.325.271-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA E SEUS CONTORNOS - LIMINAR NEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de despejo revela-se possível o deferimento da tutela antecipada, desde que cumprido o disposto no art. 59 da Lei 8.245/91. Contudo, no caso de descumprimento de contrato verbal, em razão da gravidade da concessão da liminar, bem assim da ausência de provas seguras acerca dos contornos do pactuado entre as partes, mostra-se razoável oportunizar o contraditório e instrução probatória, razão pela qual resta mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de despejo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sérgio Rezende de Souza-ME
, contra decisão que na ação de despejo por denúncia vazia e falta de pagamento c/c cobrança proposta em desfavor de
DOMINGOS DIVINO DE ALCANTRA
, indeferiu liminar de desocupação imediata do imóvel ocupado pelo requerido.

Noticia que é procurador de Luiz Carlos Wagner, proprietário do imóvel objeto da demanda, localizado na Avenida São Sebastião, Bairro São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT.

Diz que no início do ano de 2015, o Sr. Luiz Carlos Wagner e o requerido firmaram contrato de locação verbal por prazo indeterminado, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 e demais encargos locatícios de responsabilidade do inquilino.

Sustenta que desde o mês de dezembro de 2019, o requerido está inadimplente, o que motivou a propositura da presente ação, seja pela mora como pela vontade de retomada do imóvel.

Reclama que o pedido liminar foi indeferido ao entendimento de que o autor ora agravante não comprovou a relação jurídica firmada entre as partes. Contudo, assegura que se trata de contrato verbal de locação e está devidamente comprovado que o agravado foi notificado extrajudicialmente, via AR, para desocupar o imóvel, caso em que deve ser concedida a liminar de desocupação.

Salienta que foi oferecido bem móvel como caução, no valor de R$50.000,00, o dobro do valor devido pelo agravado.

Pede o provimento do agravo para que seja determinado ao agravado a desocupação do imóvel localizado na Avenida São Sebastião – Mercado “Super Básico”, São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT – esquina com a Rua do Maracujá no prazo de 15 (quinze) dias. De forma subsidiária, postula seja determinada a realização de audiência de justificação prévia (artigo 300, §2º do CPC), a fim de que as partes sejam ouvidas.

Sem contraminuta em razão da não angularização da relação jurídica na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na
Ação de despejo por denúncia vazia e falta de pagamento c/c pedido de cobrança, ajuizada por
Sergio Rezende de Souza, aqui agravante
em desfavor de
Domingos Devino de Alcantara, ora agravado
, indeferiu liminar de desocupação voluntária, no prazo de quinze dias.

O deferimento do despejo liminar previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei de Locações, o qual autoriza a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de oitiva da parte contrária, por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, pode ser concedido se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

Assim, para que se tornem aplicáveis, necessária a devida comprovação da existência de relação locatícia entre as partes, pressuposto fundamental para o emprego não só do artigo 59, mas do inteiro regramento trazido pela Lei nº 8.245/91 e da própria ação de despejo.

No caso, importante atentar que a situação em análise envolve contrato verbal, em que o recorrente afirma ter firmado o contrato de locação desde o ano de 2015, período considerável para a concessão de liminar de despejo sem que se tenha ouvido a parte contrária. Em que pese os fundamentos de reforma
,
não há prova inequívoca da existência de tal relação locatícia, ou dos termos que envolveram o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Assim, por se tratar de ação fundada em negócio verbal, razoável proceder-se com cautela, razão pela qual revela-se cabível a prévia realização de contraditório e instrução probatória, de modo a tornar clara a relação contratual vigente, para só então se cogitar a concessão de medida liminar. A propósito, ao apreciar o pedido liminar a decisão recorrida bem ponderou que:

“...o juízo não verifica a
probabilidade do direito
invocado pela parte requerente a ponto de conceder a tutela à parte requerente antes da oitiva da parte contrária.

Afinal, diante da existência apenas de contrato verbal entre as partes, não se apresentam elementos suficientemente robustos a ponto de conceder a liminar requerida, mormente porque a inicial somente veio acompanhada de documentos produzidos de forma unilateral pela parte autora”.

Por isso, diante da ausência de provas seguras a respeito da locação e por se tratar de contrato verbal, revela-se necessário ter maior cautela na análise dos fatos, especialmente pelo o caráter definitivo da medida.

Salienta-se que os documentos que acompanham o recurso, notadamente cópia da notificação encaminhada ao agravado (aliás sem comprovação de recebimento pelo mesmo ID 59265450), extrato de débito do IPTU (ID 59260998) não se revelam suficientes a amparar a concessão da liminar postulada pelo recorrente. Necessário que a questão controvertida seja verticalizada na origem, com a observância ao contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE.
Diante da ausência de provas seguras a respeito da locação, e por se tratar de contrato verbal, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o despejo liminar. Recurso provido”.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082066184, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 29-08-2019) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Tutela antecipada – Pedido de despejo liminar – Descabimento – Contrato verbal – Necessidade do contraditório – Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório e instrução probatória, de modo a tornar clara a relação contratual vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida de urgência
– Manutenção do entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau – Negado provimento”.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2231972-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020) (grifei)

Não se pode negar que o desalojamento liminar do agravado que, ao que consta se trata de local onde funciona um mercado, pode acarretar prejuízos ao ponto comercial, motivo pelo qual, pelo menos por ora, revela prudente sua manutenção no local.

Por fim, o pedido para que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia (artigo 300, §2º do CPC), é providência que pode ser postulada diretamente ao juiz da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida que indeferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da presente Ação de Despejo por Denúncia Vazia e falta de pagamento c/c cobrança proposta por

Sergio Rezende de Souza
em desfavor de
Domingos Divino De Alcantra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020